Tribunal: STF
Processo: Rcl 17218
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Não cabe recurso nem reclamação dirigidos ao STF, da decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso da negativa de retratação a que alude o art. 543-B, § 4º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.